Tribunal: STF
Processo: ARE 1260431
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. PRAZO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXIV, “a”, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Lei Maior.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo extremo por intempestivo, considerada a intempestividade dos segundos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido. A decisão possui a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO.”
    Irrepreensível a decisão agravada.
    O acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração foi publicado em 16.8.2019 (sexta-feira), e os segundos embargos não foram conhecidos ante a intempestividade, sendo manifestamente incabíveis. O extraordinário somente foi protocolado em 04.12.2019 (quarta-feira), quando já esgotado o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso.
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte os embargos de declaração não conhecidos por manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes não suspendem nem interrompem o prazo para o manejo do apelo extremo. 
    Nessa linha, o termo a quo para a interposição do recurso extraordinário se deu após a publicação do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, em 19.8.2019 (segunda-feira) e se encerrou em 03.9.2019 (terça-feira), razão pela qual é extemporânea a interposição em 04.12.2019 (quarta-feira). Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. [...] 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl 41983 AgR-ED, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.11.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preclusão do juízo de admissibilidade. Inocorrência. [...] 2. Os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem diante da ausência de recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. [...] 5. Agravo regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1157318 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 1031181 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Determino, ainda, a tramitação do presente feito na forma eletrônica, nos moldes do art. 30 da Resolução STF nº 693, de 17 de julho de 2020.
    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora